Tribunal: TJSP
Processo: 2214241-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela de urgência. Ilegitimidade passiva. Questão que se confunde com o mérito, e com ele comportará oportuna cognição pelo MM. Magistrado a quo. Locação de imóvel. Pretensão de manutenção de descontos e substituição de índice contratual de reajuste, IGPM para IPCA. Liminar que comporta parcial revogação. Preenchimento parcial dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela de urgência. Ilegitimidade passiva. Questão que se confunde com o mérito, e com ele comportará oportuna cognição pelo MM. Magistrado a quo. Locação de imóvel. Pretensão de manutenção de descontos e substituição de índice contratual de reajuste, IGPM para IPCA. Liminar que comporta parcial revogação. Preenchimento parcial dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. Previsão contratual de descontos no valor dos alugueis que merece subsistir, inclusive diante do poder de cautela e da possibilidade de modificação da decisão. Substituição de índice de reajuste contratual. Determinação que comporta revogação, para preservar-se, ao menos em sede de tutela, e em tal ponto, a força vinculativa do contrato. Decisão parcialmente reformada.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo.